Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735994-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 54621895), opostos pela Agravante, ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, em face do Acórdão n. 1.793.223 (ID 54236783), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 15:18:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador